Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-59.2025.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-59.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOVO TEMPO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 70.433.693/0001-91 (APELANTE), SHEILA DENISE DE OLIVEIRA KELM - CPF: 615.586.481-00 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais emergentes, proposta por empresa comercial em face de instituição financeira, sob o fundamento de que as cobranças questionadas estariam previstas em contrato de adesão e que os documentos apresentados não demonstrariam, de forma individualizada e segura, a ocorrência de cobranças indevidas. A autora sustentou que houve repasse a menor de valores oriundos de transações com cartões, em razão de cobrança de taxas superiores às contratadas, pleiteando indenização no valor de R$ 101.461,05. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de taxas superiores às contratadas em transações com cartão de crédito e débito configura prática abusiva indenizável; (
ii
) estabelecer se, diante da vulnerabilidade da autora e da relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova e a consequente responsabilização da ré pelo repasse a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 297), sendo aplicável a teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica da autora frente à instituição financeira.

4. A cláusula contratual que permite a alteração unilateral de taxas, sem prévia comunicação clara ao consumidor, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, X, do CDC, devendo ser reputada nula de pleno direito.

5. A planilha apresentada pela autora, com base em dados extraídos dos extratos fornecidos pela própria ré, evidencia divergências relevantes entre as taxas supostamente contratadas e os valores efetivamente recebidos, demonstrando verossimilhança nas alegações de cobrança indevida.

6. Diante da hipossuficiência técnica da autora, que não possui acesso aos sistemas da ré, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, competindo à ré comprovar a legalidade e a previsão contratual das taxas aplicadas, o que não ocorreu.

7. A ausência de comprovação documental por parte da ré configura falha no dever de informação e prática abusiva, conforme previsto no art. 39, V e VI, do CDC.

8. Diante da ausência de prova de má-fé, a restituição dos valores pagos indevidamente deve se dar de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre empresa de pequeno porte e instituição financeira, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da contratante.

2. A cláusula que permite alteração unilateral de taxas, sem prévia e clara comunicação, é abusiva e nula de pleno direito.

3. A apresentação de planilhas baseadas em extratos da própria instituição financeira é suficiente para demonstrar indícios de cobrança indevida, impondo à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

4. A ausência de comprovação contratual por parte da instituição financeira caracteriza falha no dever de informação e prática abusiva, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 39, V e VI; 42, parágrafo único; 47; 51, X; CC, art. 423; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000338-59.2025.8.11.0046

NOVO TEMPO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. X CIELO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NOVO TEMPO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Emergentes, proposta pela apelante em face da CIELO S.A., sob o fundamento de que os percentuais estavam previstos no contrato de adesão e que os documentos acostados não demonstravam, de forma segura e individualizada, a alegada cobrança indevida. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante interpôs apelação sustentando, em síntese, que houve repasse a menor de valores, comprovado por planilhas baseadas em extratos fornecidos pela própria recorrida; a cláusula contratual que permite alteração de taxas sem prévia ciência da contratante é abusiva; a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o CDC e invertido o ônus da prova
,
a conduta da apelada caracteriza ato ilícito indenizável. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 101.461,05 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária, e a inversão da sucumbência (Id. 292225863).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção integral da sentença (Id. 292225869).

Preparo devidamente comprovado (Id. 294550864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a cobrança das taxas superiores às contratadas em transações com cartão, bem como a responsabilidade da apelada pelo repasse a menor, o que enseja o dever de indenizar por danos materiais.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais emergentes ajuizada pela ora apelante, NOVO TEMPO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., em face da CIELO S.A., alegando que houve cobrança indevida de taxas superiores às contratadas no contrato de prestação de serviços de captura e processamento de vendas via cartão.

A autora sustenta que os percentuais acordados para cada modalidade de venda (crédito, débito, parcelado, bandeiras de cartão etc.) foram desrespeitados, o que teria causado dano material no montante de R$ 101.461,05 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) (Id. 292224408).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o contrato era claro quanto à possibilidade de variação nas taxas e que a autora não comprovou efetivamente a cobrança indevida, por ausência de elementos objetivos nos documentos juntados (Id. 292225852).

Tem-se que o contrato firmado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 297, que estabelece que o referido diploma legal é aplicável às instituições financeiras.

No caso concreto, é manifesta a vulnerabilidade da apelante, comerciante de pequeno porte, frente a uma instituição financeira de grande porte, sendo aplicável a teoria finalista mitigada. Isso autoriza a inversão do ônus da prova; a interpretação das cláusulas contratuais favoráveis ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC; e, o reconhecimento da nulidade de cláusulas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o artigo 51 do mesmo diploma legal.

Não só, tratando-se de contrato de adesão, eventual ambiguidade ou obscuridade, igualmente, deve ser interpretada de forma mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 423 do Código Civil.

Do exame dos autos, a planilha de inconsistências apresentada pela autora/apelante, oriunda de auditoria de seus extratos de vendas, demonstra, com base em dados objetivos, fortes indícios de cobrança indevida. Nela há divergências relevantes entre as taxas supostamente contratadas e os valores efetivamente recebidos (Id. 292224413).

Embora a prova apresentada não seja exaustiva, caberia à apelada, detentora de melhores condições técnicas e documentais, demonstrar a regularidade da cobrança por meio da exibição dos contratos originais e aditivos. Esses documentos permitiriam a aferição precisa das taxas efetivamente pactuadas e as respectivas vigências, bem como a eventual existência de cláusula contratual prevendo as variações condicionadas ao mercado, ao desempenho operacional ou bandeira do cartão, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

Portanto, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações da apelante.

Com efeito, considerando que a apelada, na condição de detentora dos sistemas e documentos, não demonstrou que as taxas aplicadas estavam previstas contratualmente, nem apresentou justificativa técnica ou contratual para as diferenças, configura falha no dever de informação e prática abusiva, nos termos do artigo 39, V e VI,
in
verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, salvo nas hipóteses previstas neste Código;”

Do mesmo modo, são nulas de pleno direito as cláusulas que autorizam à apelada alterar taxas unilateralmente, sem comunicação prévia e clara, tendo em vista que transfere o risco exclusivamente ao consumidor, nos termos do artigo 51, X do CDC.

Além disso, sendo notória a vulnerabilidade técnica da apelante, que não dispõe de acesso aos sistemas internos da apelada, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Ademais, a ausência de transparência na aplicação das taxas configura falha no dever de informação e prática abusiva, autorizando a restituição dos valores pagos a maior, no montante já delimitado na inicial, qual seja, R$ 101.461,05 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos), conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Todavia, não há elementos que indiquem a má-fé ou dolo da requerida a ensejar a devolução em dobro, razão pela qual a restituição deve se dar de forma simples.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO – COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA VALIDADE DAS TAXAS COBRADAS À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relações comerciais entre empresas, quando houver evidente vulnerabilidade da parte autora.

A requerente demonstrou, por meio de auditoria e planilhas, que as taxas cobradas pela ré estavam acima das contratadas, configurando prática abusiva.

Em contrapartida, a ausência de comprovação, pela requerida, da regularidade das taxas aplicadas, caracteriza falha no dever de informação e descumprimento contratual, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo."
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da apelada e condená-la à indenização pleiteada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, condenando a apelada CIELO S/A. ao pagamento de R$ 101.461,05 (cento e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) à apelante, a título de danos materiais emergentes, acrescidos de correção monetária desde cada débito indevido e juros de mora a partir da citação.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025